Tribunal: TJBA
Processo: 8053884-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053884-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO.
POLICIAL MILITAR INATIVO. 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO. CET. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%, CORRESPONDENTE À GRADUA
ÇÃO DE 1º TENENTE. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

I. CASO EM EXAME

1
. Mandado de Segurança impetrado por Jorge Oliveira Araújo contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando compelir a Administração a implementar, nos seus proventos de inatividade, o percentual de 125% referente à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, conforme previsto para o posto de 1º Tenente. O Estado alegou ausência de gratuidade da justiça, decadência do direito e litispendência decorrente de mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo Estado; (ii) estabelecer se há decadência na pretensão do impetrante; (iii) determinar se a existência de mandado de segurança coletivo impede o ajuizamento de ação individual com mesmo objeto; e (iv) verificar se o impetrante faz jus ao pagamento da CET no percentual de 125%, com base na remuneração de 1º Tenente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA:
N
ão subsiste quando o impetrante efetua o recolhimento das custas processuais, tornando-se prejudicada a análise da insurgência.

4. DECADÊNCIA:
Não se configura quando se trata de ato omissivo e obrigação de trato sucessivo, pois a supressão da CET do cálculo dos proventos se renova mês a mês.

5.
DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (PROCESSO Nº 8036675-10.2020.8.05.0000):
O art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 assegura a autonomia da ação individual mesmo diante da existência de mandado de segurança coletivo com objeto semelhante, não havendo litispendência entre as demandas.

6. MÉRITO:
A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) e a Resolução COPE nº 153/2014 preveem o pagamento de CET no percentual de 125% para oficiais a partir do posto de Tenente. Como os proventos do impetrante foram fixados com base na remuneração integral de 1º Tenente, a CET deve ser calculada nesse patamar.

7.
A CET tem caráter genérico, conforme comprovado por certidão da Administração, o que autoriza sua extensão aos inativos com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001.

8.
O pagamento da CET independe de prévia dotação orçamentária, nos termos da jurisprudência do STJ, não podendo a Administração se eximir de cumprir obrigação legal fundada em direito subjetivo do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Tese de julgamento: “O policial militar inativo com proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente faz jus ao recebimento da CET no percentual de 125%, por se tratar de gratificação de caráter geral extensível aos inativos.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 169; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, §1º, e 23; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D e 121; EC nº 113/2021; Resolução COPE nº 153/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, MS nº 8025396-22.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria T. A. C. Santos, j. 28.02.2024; TJ/BA, MS nº 8029576-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy F. Jr., j. 10.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.10.2020, DJe 12.11.2020; Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8053884-50.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
JORGE OLIVEIRA ARAÚJO
e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER a impugnação à Gratuidade da Justiça
, bem como
REJEITAR a prejudicial de mérito da decadência
e, no mérito,

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

D
ES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

R
ELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA